Tribunal: TJMT
Processo: 1004665-25.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004665-25.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), CASSIANI LEMOS DA SILVA KUHN - CPF: 006.803.999-92 (EMBARGANTE), R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL –
QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO –
RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES
.

“
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas”
(AgInt no AREsp 1903788/MT).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que
conheceu em parte o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e, nesse ponto, deu-lhe provimento
para autorizar a cobrança da multa diária apenas a partir do momento em que o devedor for intimado pessoalmente dessa obrigação.

O embargante alega que
“no aresto não foi analisado o argumento nas Contrarrazões ao presente Recurso constante no ID. 204699181, qual seja, a preclusão das matérias suscitadas pelo Agravante/Embargado que se encontram acobertadas pela coisa julgada (CPC, art. 502, 505 e 507)”.

Aduz que,
“devidamente intimado a parte executada, ora Embargado, para efetuar o pagamento do débito relativo a multa diária, ele não efetuou o pagamento da dívida, tampouco apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme se infere da certidão”.

Sustenta que,
“no caso dos autos, não tendo o Executado/Agravante, ora Embargado apresentado Impugnação ao Cumprimento de Sentença no momento oportuno e, ainda, recolhido o preparo do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1006169-37.2022.8.11.0000 interposto e que discute a mesma matéria abordada neste recurso, esta não pode ser novamente decidida, pois, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (CPC, art. 505)”
, e que,
“diante disso, o que se vislumbra é que o Agravante, ora Embargando, rediscutiu matéria se encontra acobertada pela coisa julgada (CPC, art. 502), sendo vedado a rediscussão da questão já decidida (CPC, art. 507 do CPC)”.

Diz também que,
“tendo sido expressamente arguida a matéria – ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer (Súmula 410 do STJ) – e rejeitada com decisão transitada em julgado, preclusa a oportunidade para arguição em sede de nova Exceção de Pré-Executividade”.

No final prequestiona a matéria.

Contrarrazões no ID. 219266660.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que conheceu em parte o Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargado e, nesse ponto, deu-lhe provimento para autorizar a cobrança da multa diária apenas a partir do momento em que o devedor for intimado pessoalmente dessa obrigação.

O embargante (autor/agravado) afirma que a ausência da prévia intimação pessoal (Súmula 410 do STJ) foi expressamente arguida, e inclusive rejeitada em decisão que já transitou em julgado, por isso estaria precluso o direito de suscitar essa matéria em nova Exceção de Pré-Executividade.

De fato, ess
a questão já foi resolvida em 27-4-2022 no AI 1006169-37.2022.8.11.0000, cuja decisão transitou em julgado em 20-5-2022. Logo, é vedada a rediscussão em virtude da preclusão consumativa (arts. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.

4. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp. 1903788 MT 2021/0156823-5, relatora ministra Nancy Andrighi, julgamento em 22-11-2021, Terceira Turma, DJe de 25-11-2021, sem grifos no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 –
PRESCRIÇÃO – QUESTÃO JÁ ANALISADA – INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO
- PEDIDO DE REVISÃO PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO - LEGITIMIDADE ATIVA – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

“As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas” (AgInt no AREsp 1903788/MT).

Se no juízo de origem a parte anuiu expressamente com os cálculos do perito, é inviável a pretensão de revisão dos parâmetros no RAI, visto que ocorreu a preclusão consumativa, além de configurar indevida inovação recursal e comportamento contraditório.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 - Resp n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia)”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AI 1027524-69.2023.8.11.0000, julgamento em 12-5-2024, sem grifos no original).

Pelo exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração
,
com efeitos infringentes
, para manter a decisão que rejeitou a Exceção de
Pré-Executividade apresentada pelo agravante, ora embargado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024